Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO AOS HERDEIROS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DOS PAIS COMO LEGÍTIMOS BENEFICIÁRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos.
2. Fatos relevantes. (i) a apelante (seguradora) alega a impossibilidade de definir os beneficiários da indenização securitária, pois, além dos pais, a suposta companheira do segurado falecido também teria se habilitado; (ii) a apelada alega que a atualização monetária deveria incidir a partir da sentença ou, no máximo, da citação; (iii) a sentença impugnada reconhece a condição de beneficiários dos autores (pais do segurado) para recebimento da indenização securitária e determina, como termo inicial para correção monetária, a data da celebração do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a condição de beneficiários dos apelados em relação ao seguro de vida deixado por seu filho (segurado); (ii) o termo inicial para atualização monetária da indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil dispõe que, na falta de indicação de beneficiário, o capital segurado deve ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e metade aos herdeiros, observada a ordem de vocação hereditária (art. 792).
5. No caso concreto, a certidão de óbito e o registro geral comprovam que os apelados são os pais do segurado, a legitimá-los, assim, como seus herdeiros legais.
6. A escritura pública de reconhecimento de união estável apresentada pela suposta companheira do segurado foi lavrada após o falecimento deste e baseada em declaração unilateral, o que não constitui prova suficiente aos fins propostos.
7. A inexistência de prova da união estável impõe, no momento, exclusivamente aos herdeiros o direito à indenização securitária.
8. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide desde a contratação até o pagamento da indenização (STJ, Súmula 632).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 792; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; TJDFT, 0004710-38.2016.8.07.0000, Rel. Des. Jair Oliveira Soares, j. 01.06.2016; TJDFT, 0008354-96.2015.8.07.0008, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 19.04.2017; STJ, REsp n. 1.767.972/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, j. 27.11.2020.